Tribunal: TJMT
Processo: 1010735-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010735-63.2021.8.11.0000
Recorrentes: Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e Maria Tereza Ganme de Lara Campos
Recorrido: Espólio de Theodoro Duarte do Valle
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010735-63.2021.8.11.0000
Recorrente: Espólio de Theodoro Duarte do Valle
Recorridos: Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e Maria Tereza Ganme de Lara Campos
Vistos.
· Do recurso especial interposto pelo Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e por Maria Tereza Ganme de Lara Campos (id 120001966)
Trata-se de recurso especial interposto pelo Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e Maria Tereza Ganme de Lara Campos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102235495):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUERELA NULLITATIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA E O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO PROVIDO.
As ações de demarcação e de divisão, classificadas como ações reais que são, por sua própria natureza, reclamam a citação dos confinantes e dos condôminos. É o que deflui da leitura conjunta dos artigos 570 e 576, combinado, ainda, com o artigo 259, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sugerindo, dessa forma, a probabilidade do direito alegado.
No entanto, temerária a antecipação da tutela que pretende a declaração de nulidade que busca atingir a fase cognitiva da ação demarcatória, eis que os efeitos da sentença, em razão da coisa julgada material, deve prevalecer até a análise de mérito da presente demanda”. (N.U 1010735-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116738993.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Aduzem que “o acórdão hostilizado, ao assentar (de forma equivocada) que o Recorrido não teria participado da Ação Demarcatória, acabou por violar frontalmente o Artigo 1.314 do Código Civil e o Artigo 18 do Código de Processo Civil”.
Argumentam que os “referidos dispositivos legais são cristalinos em insculpir a legitimação extraordinária, hipótese em que apenas UM dos condôminos pode defender a integralidade do imóvel, circunstância, por sua vez, de colegitimação passiva e litisconsórcio passivo facultativo UNITÁRIO”.
Recurso tempestivo (id 120452966) e preparado (id 120188993).
Contrarrazões no id 123180497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os seguintes argumentos:
a) que o recorrido não se insurge contra os efeitos de uma ação demarcatória c/c divisão, onde o litisconsórcio é obrigatório. Pois, trata-se, na verdade de ação demarcatória exclusiva, isto é, sem o pedido de divisão das terras, e em cuja hipótese ocorre o litisconsórcio facultativo;
b) que na ação demarcatória poderia até subsistir uma ocasião de litisconsórcio obrigatório, qual seja, na hipótese de a área demarcanda fazer limite com mais de um imóvel lindeiro e cujos proprietários também deveriam ser distintos entre si. Todavia, a conjectura sob exame é distinta, pois, o mesmo imóvel supostamente lindeiro (Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora) é que pertence a um grupo de condôminos, cenário este que enseja a formação de um litisconsórcio facultativo, já que é facultado à defesa de todo o imóvel por apenas um dos condôminos, nos termos do artigo 1.3142 do Código Civil, tal qual a situação dos irmãos Duarte do Valle;
c) que a decisão de 1o grau violou frontalmente o dispositivo federal acima mencionado (1.314 CC), uma vez que a sua dicção é cristalina em autorizar a defesa de todo o bem por apenas um dos condôminos, por meio da legitimação extraordinária, hipótese de colegitimação passiva e litisconsórcio passivo facultativo unitário;
d) que o recorrido também foi parte, em sentido material, daquela ação demarcatória, na condição de substituído processual, eis que naquela oportunidade ainda subsistia o condomínio entre os irmãos, de forma que os efeitos da respectiva sentença transitada em julgado (que determinou a demarcação e julgou improcedente os pleitos da Reconvenção proposta por Antenor Duarte do Valle) deve alcançar todos os condôminos, face ao já mencionado condomínio indiviso e o litisconsórcio facultativo unitário;
e) que a sentença examinou sim a contestação e a reconvenção apresentadas pelo condômino do Recorrido, uma vez que a parte dispositiva daquele veredito (sobre o qual opera a coisa julgada) entendeu pela improcedência da reconvenção e não pelo seu não conhecimento – cujos termos distintos. Logo, se julgou improcedente, é porque o venerando decisum examinou sim o mérito da questão; e
f) que a ação declaratória de nulidade deve ser extinta, sem resolução do mérito, face a ausência de interesse processual do Recorrido, e cuja matéria, certamente, pode ser conhecida diretamente pelo Colendo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sem a configuração de supressão de instância, já que se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e em virtude do efeito translativo do Agravo de Instrumento.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Pondere-se, de outra parte, que o acórdão é claro e assente quanto à ausência dos requisitos legais para a mantença da decisão proferida em sede de cognição sumária pelo juízo de primeiro grau.
Do mesmo modo, certo é que a análise das questões relacionadas à posse e/ou propriedade da área sob litígio pressupõe cognição exauriente, por isso não devem ser consideradas no estágio precoce da demanda, estando, inclusive, a questão alicerçada em precedente desta e. Câmara, conforme aresto já citado no decisum embargado (TJ-MT – AI: 10016880720178110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2017).
Ademais disso, consoante expressamente mencionado no decisum, a Querela Nullitatis é ação que visa desconstituir a coisa julgada, de modo que a concessão da antecipação de seus efeitos só pode ocorrer em hipóteses excepcionais, nas quais o vício insanável se mostre de forma evidente, o que não se verifica no caso dos autos.
Noutro giro, importa destacar que a negativa de efeito suspensivo ao recurso em decisão primitiva proferida por esta Relatora não vincula a conclusão da Câmara Julgadora, tanto que naquela há expressa ressalva ao convencimento formado por ocasião do julgamento do recurso”. (id 116738993 - Pág. 7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora recorrida, contra a decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis) no. 1001675- 27.2021.8.11.0013, com fundamento no artigo 300 do CPC, concedera a tutela de urgência para determinar o sobrestamento do trâmite da ação principal (Ação Demarcatória n. 0002570-35.2003.8.11.0013) e, por conseguinte, o recolhimento do mandado de imissão na posse naquela demanda expedido.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso especial interposto pelo Espólio de Theodoro Duarte do Valle (id 120012081)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 102235495, da Terceira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Aduz que é “nulo o acórdão por violação dos artigos 10, 141, 489, 490 e 492 do CPC, pois violam o princípio da adstrição, congruência, efeito surpresa, da ampla defesa e contraditório, bem como da inobservância da fundamentação das decisões judiciais”.
Recurso tempestivo (id 120452968) e preparado (id 120188998).
Contrarrazões no id 123142496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Por sua vez, o recorrente aduz que é “nulo o acórdão por violação dos artigos 10, 141, 489, 490 e 492 do CPC, pois violam o princípio da adstrição, congruência, efeito surpresa, da ampla defesa e contraditório, bem como da inobservância da fundamentação das decisões judiciais”.
No entanto, para rever o entendimento acerca de eventual julgamento extra petita, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013).
2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014.
(...)
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos 1o, 8o, 114, 115 e 116 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, inadmito ambos os recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça